Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013007-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENIL CONCEICAO DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 160.276.631-20 (RECORRENTE), PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA IMPAGÁVEL E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DÍVIDA ABUSIVA – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, não há se falar em prescrição de todas as parcelas, mas apenas aquela vencida antes do prazo limite da prescrição.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação, a qual é inclusive incontroversa, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que não houve negativa de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve a devida contratação de empréstimo consignado com previsão de desconto mínimo em folha de pagamento, não havendo ato ilícito praticado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que celebrou contrato de empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com cobranças em valores mínimos, que nunca foi de seu interesse adquirir. Alegou que já efetuou pagamento considerável da dívida e que se as cobranças persistirem tornará a dívida praticamente impagável.

Alegou a existência de violação ao direito de informação posto que houve a celebração de acordo para pagamento da dívida, no entanto, não lhe fora informada a cobrança por juros, CET e encargos extremamente altos.

Sustentou que não se fazem presentes os requisitos necessários à condenação por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial ou a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de prescrição, posto que a ação fora proposta em 05/2020, de modo que não pode reclamar por descontos sofridos até 05/2017. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de prescrição, posto que a ação fora proposta em 05/2020, de modo que não pode reclamar por descontos sofridos até 05/2017.

Sem razão a parte promovida, pois em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, não há se falar em prescrição de todas as parcelas, mas apenas aquela vencida antes do prazo limite da prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso dever ser parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, devendo ser mantida a improcedência da pretensão inicial por fundamento diverso.

Isso porque na petição inicial a parte promovente confessa a contratação e o inadimplemento, bem como confessa a celebração de acordo e, assim, se insurge contra a cobrança de encargos que considera indevidos, pois entende que por mais que tenha pago valores consideráveis a dívida se tornou eterna, impossível de pagar.

Assim, o caso posto a julgamento, ao contrário do fundamentado na sentença, não é de negativa de relação jurídica, mas ação na qual o consumidor visa rever valores e o contrato, que considera abusivo, pois ter convertido a dívida em escravidão de dívida, como designou na inicial.

Portanto, em se tratando de contratação confessada, não há se falar em abusividade dos termos do contrato, que foram devidamente assumidos.

Aliás, a própria parte promovente confessa a contratação, porém alega violação ao direito de informação e abusividade nas cobranças, o que não deve prevalecer, pois as cláusulas contratuais foram conhecidas no momento da contratação, não podendo alegar a própria torpeza, quando se beneficiou da utilização dos serviços.

Em que pese as alegações da promovente, foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Entretanto, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, entendo que não deve prevalecer, pois não houve negativa de relação jurídica, não houve alteração de tese. Há coerência de teses desde a inicial e, assim, não há se falar em alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020